Tribunal: TJSP
Processo: 1506256-90.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506256-90.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante EDER
CASSIANO ALEXANDRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506256-90.2018.8.26.0344 -Voto no 23.643
2
Apelação Criminal no 1506256-90.2018.8.26.0344
Apelante: Eder Cassiano Alexandre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 23.643 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Marília, Eder Cassiano Alexandre foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, no piso, negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 145/148).
Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição
por falta de provas (fls. 152/157).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 26 de setembro de
2018, por volta de 20h10min, na Rua Machado de Assis, no 848, Comarca de
Marília, Eder Cassiano Alexandre trazia consigo, para fins de tráfico, 23 porções
de cocaína, pesando 10,65g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, e R$.105,00 em dinheiro.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 10, 13/15 e 95/97).
A autoria também é certa.
Na delegacia, o réu negou a traficância e a propriedade
das drogas. Afirmou que o dinheiro apreendido, R$.105,00, recebeu trabalhando
como pintor. Em juízo, o réu alegou que as drogas foram colocadas no local para
incriminá-lo, caso ele não “delatasse” o verdadeiro traficante (fls. 05 e mídia).
Entretanto, a versão exculpatória do réu não se revelou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506256-90.2018.8.26.0344 -Voto no 23.643
3
digna de credibilidade.
Sempre que ouvidos, os policiais militares Marcos
Antônio da Silva e Alex Sandro dos Santos declararam ter avistado o réu em ponto
conhecido pelo tráfico de drogas, o qual dispensou uma sacola ao avistar a
aproximação deles. Dentro da sacola, encontraram diversas porções de cocaína.
Perguntado, o réu confessou a traficância, justificando que precisava de dinheiro
para pagar uma dívida. Disse, ainda, que a porção de cocaína era vendida por
R$.10,00 e a cada dez “pinos” vendidos ganharia dois (fls. 02/03 e mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal
gravidade a um inocente.
Assim, as circunstâncias da prisão e o depoimento
coerente e harmônico dos policiais militares não deixaram qualquer dúvida quanto à
prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, sendo inviável a
pretendida absolvição.
As penas não merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Na segunda fase, correta a majoração das penas em um
sexto pela comprovada reincidência (fl. 123).
Na etapa seguinte, ausentes causas modificadoras, as
penas não sofreram alteração.
A reincidência impediu, com acerto, a redução das
penas com base no artigo 33, § 4o, da Lei de no 11.343/06 e justificou a imposição
do regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator